Tribunal: TJES
Processo: 5026385-57.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5026385-57.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNICAFE COMPANHIA DE COMERCIO EXTERIOR

APELADO: MILFONT ADVOGADOS ASSOCIADOS e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA. BASE DE CÁLCULO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela UNICAFÉ COMPANHIA DE COMÉRCIO EXTERIOR contra sentença que reconheceu o direito dos advogados apelados ao recebimento de honorários advocatícios contratuais sobre o proveito econômico obtido pela compensação de créditos tributários. O contrato firmado entre as partes estabelecia que os honorários de êxito seriam devidos sobre valores ressarcidos em espécie, ao passo que a sentença recorrida considerou que a compensação de créditos tributários com débitos fiscais configuraria proveito econômico, ensejando o pagamento dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato firmado entre as partes condiciona o pagamento de honorários ao ressarcimento de créditos tributários em espécie no caixa da empresa ou à compensação de tais créditos com débitos fiscais; (ii) estabelecer se a sentença recorrida interpretou corretamente as cláusulas contratuais ao julgar procedente o pedido de honorários sobre o "proveito econômico obtido".

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato firmado entre as partes expressamente prevê que os honorários advocatícios seriam devidos apenas sobre valores ressarcidos em espécie no caixa da empresa, não abrangendo o reconhecimento de créditos tributários na seara administrativa, posteriormente compensados de ofício com os débitos, de acordo com a previsão legal respectiva.

4. A sentença recorrida interpretou de forma equivocada as cláusulas contratuais ao adotar o critério de "proveito econômico" sem base legal ou contratual, uma vez que a compensação de créditos não gera ressarcimento em espécie, conforme previsto no contrato.

5. A cláusula contratual relativa ao pagamento de honorários é válida, pois não há previsão legal que proíba a estipulação de condição vinculada ao ressarcimento em espécie, sendo um procedimento corriqueiro na esfera tributária.

6. Os apelados, advogados de alta expertise, tinham plena ciência das implicações da compensação de créditos e não resguardaram no contrato a possibilidade de remuneração por compensações que não gerassem valores em caixa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O pagamento dos honorários advocatícios de êxito contratados pelas partes para atuar em demandas tributárias depende de ressarcimento em espécie dos tributos no caixa da empresa, conforme expressamente estipulado em contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 121, 122 e 422; CPC, art. 487, I.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

NOTA TAQUIGRÁFICA RETIFICADA EM SUBSTITUIÇÃO AO ID 11307475

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5026385-57.2022.8.08.0024

DATA DA SESSÃO:- 03/12/2024

R E LA T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNICAFÉ COMPANHIA DE COMÉRCIO EXTERIOR
em face da sentença proferida no Id 9067922 pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES na
ação ordinária
ajuizada por MILFONT ADVOGADOS ASSOCIADOS e LOURENÇO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS, que julgou procedentes os pedidos para reconhecer o direito dos autores ao recebimento dos honorários advocatícios ajustados nos contratos firmados, condenando a ré no pagamento do valor ajustado, a partir da 72ª hora subsequente à utilização dos créditos para amortização de dívidas para com o fisco federal, corrigido pela Taxa Selic, cujo valor será apurado em liquidação de sentença, quando a ré será instada a apresentar documentos e informações fiscais e contábeis necessários para tal desiderato.

Em suas razões (Id 4453310), a apelante afirma que a ação versa sobre a interpretação dos contratos de honorários firmados entre as partes em 27.02.08, 10.12.09 e 23.09.11, sendo os apelados foram contratados para obter o ressarcimento de recursos em espécie de eventual saldo positivo de créditos tributários de PIS/COFINS oriundos das atividades de exportação de café, após realizadas as devidas compensações com débitos relativos a tributos administrados pela Receita Federal.

Aduz que como esse era o objetivo da contratação, os instrumentos estabeleceram, de forma expressa, que os honorários de êxito apenas seriam devidos com base nos valores dos créditos tributários que fossem ressarcidos em espécie pela Receita Federal à UNICAFÉ, conforme cláusula segunda.

Argumenta que considerando a clara razão econômica para a disposição pactuada, as compensações declaradas pela contribuinte operam efeitos de imediato e ficam sujeitas à homologação tácita após cinco anos, de modo que apenas na hipótese de receber o ressarcimento em espécie, em caixa, de eventual saldo positivo, haveria benefício econômico para a Apelante, estando os honorários de êxito condicionados a esse evento.

Destaca que, assim, ao longo da execução dos contratos de honorários sob exame, os pagamentos de honorários de êxito sempre se deram com base apenas nos valores restituídos em espécie no caixa da companhia, após efetuadas as compensações.

Sustenta que a sentença recorrida partiu da premissa equivocada de que as partes teriam ajustado honorários sobre o “proveito econômico obtido”, embora não se empregue essa expressão em qualquer cláusula dos contratos, tendo julgado a causa de modo divorciado dos instrumentos contratuais que a fundamentam e preveem que os honorários são devidos apenas no caso de ressarcimento de valores em espécie.

Esclarece que sua atividade de exportadora de café gera valores de créditos tributários de PIS/COFINS que são utilizados para compensação de débitos relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, e caso tais créditos sejam superiores aos débitos, a apelante tem direito a receber o ressarcimento em espécie desse saldo positivo, de acordo com o regramento legal previsto nas Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003.

Destaca que nos referidos processos em que atuaram os Apelados, o saldo final foi negativo, resultando em débito de aproximadamente 22 (vinte e dois) milhões de reais com a Receita Federal, mesmo após aderir ao PERT, não havendo qualquer benefício econômico à empresa apelante, o que reforça a tese de que não há êxito a ser remunerado.

Subsidiariamente, requer a redução dos honorários contratuais a um percentual mais razoável, considerando a ausência de benefício econômico, em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento).

Diante do exposto, requer a anulação da sentença por ausência de fundamentação adequada, e no mérito, o provimento do recurso com a reforma da sentença para que seja julgado extinto o processo, sem resolução de mérito, diante da veiculação de pedido indeterminado causando inépcia da petição inicial, ou seja, julgado improcedente o pedido.

Contrarrazões apresentadas no Id 9067930 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO PEDRO IVO GOMES BOSSIN:-

Excelentíssima Senhora Presidente desta egrégia Corte, Excelentíssima Senhora Relatora, demais integrantes, ilustre membro do Ministério Público, nobres colegas e ilustre patrono das partes apeladas.

É uma honra falar, nesta tribuna, tentarei ser o mais objetivo possível.

Qual é a controvérsia sobre exame? A controvérsia se limita à interpretação da causa de êxito contida em contrato de honorário celebrado entre as partes.

Qual é o pano de fundo dessa contratação? A apelante UNICAFÉ é uma conhecida exportadora de café. E nessa condição, a sua atividade faz com que gere para ela créditos tributários, por força de lei, oriundos de PIS/COFINS, também por força de lei, esses créditos tributários são compensados com débitos tributários.

Essa compensação, produz efeitos imediatos a partir da autodeclaração apresentada pelo contribuinte, e fica sujeito a homologação tácita em cinco anos. Caso esses créditos superem os débitos, a exportadora tem direito de ser ressarcida em espécie do saldo positivo. Embora, a compensação produza efeitos imediatos a partir da autodeclaração, o ressarcimento em espécie desse saldo positivo depende da conclusão da análise da receita, o que pode levar anos, pode demorar, como é notório.

Diante disso, qual foi a estratégia que os apelados sugeriram para apelante. Impetrar mandado de segurança para compelir a receita, a analisar de forma célere os créditos e débitos tributários declarados pela apelante, com o objetivo de agilizar o ressarcimento em caixa desse eventual saldo positivo.

Pois bem, nesse espírito, o que as partes combinaram no contrato de honorários? Isso é muito importante. Essa é a análise principal desse caso. Combinaram que os honorários de êxodo dos apelados, corresponderiam a um percentual do saldo positivo que entrasse no caixa da empresa em espécie após as devidas compensações.

Pois bem, em observância ao que foi contratado, durante a execução do contrato, os honorários de êxito contratados foram pagos dessa forma aos apelados. Foram pagos sobre o saldo positivo que entrou no caixa da empresa, ou seja, a empresa declarou que tinha um crédito de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), um débito de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), sobrou 14, pegava o percentual dos honorários de êxito, se aplicava aos 14, só o saldo que entrou em caixa, e se pagava aos apelados. E os apelados davam quitação, concordando, obviamente, com essa interpretação, que é clara no contrato, que é claro o objetivo da parte. Porém, depois que as partes romperam a sua relação contratual, havia um contrato de partido com um dos apelados, que já vigia há muito tempo.

O que fizeram os apelados? Ajuizaram a ação de origem para cobrar honorários de êxito, mas não com base no saldo positivo que entrou em caixa, que é o que foi contratado, mas, sim, com base nos créditos que foram objetos de compensação. E as partes nunca convencionaram que haveria honorários contratados sobre esses créditos. Até porque isso é um direito contribuinte que produz efeitos imediatos como autodeclaração.

Pois bem, o que a sentença apelada decidiu? A sentença apelada, proferida pelo MM. Juiz Maurício Camata, julgou procedente o pedido formulado com base na seguinte premissa: As partes teriam ajustado honorários de êxito sobre o proveito econômico, expressão que não existe no contrato, e, portanto, créditos compensados também estão inseridos num conceito de proveito econômico.

A sentença, podem analisar, não examinou nenhum dos argumentos apresentados pela apelante, e julgou a causa de forma divorciada do instrumento contratual que lastreia a pretensão dos apelados.

Em suma, e tentando ser objetivo, são quatro argumentos jurídicos que justificam a reforma da sentença apelada. Primeiro, são os termos do contrato. A condição suspensiva não foi implementada a justificar o pagamento de honorários de êxito.
Por quê? São três cláusulas que exigem análise de Vossas Excelências.

A Cláusula 1-A diz claramente qual é o objeto do contrato: “A propositura de demanda judiciais visando o ressarcimento/restituição em espécie de créditos tributários de PIS/CONFIS”.

A causa segunda diz claramente: “O evento que enseja os honorários de êxito que são condicionados ao pagamento na medida em que ocorrem os ingressos em espécie na caixa do contratante. A causa terceira diz o momento da exibilidade do pagamento em até 72 horas do efetivo recebimento de valores”.

O contrato é muito claro, é muito expresso, é cristalino, no sentido que as partes convencionaram no horário de êxito sobre o saldo, sobre a parcela que viesse a ingressar no caixa da companhia.

A sentença, contudo, não analisou nenhuma dessas cláusulas. A interpretação defendida pela sentença é contra a literalidade, a finalidade clara do instrumento contratual. A vontade das partes ficou completamente atropelada.

O contrato não pode ser mais claro. Qual é o segundo argumento de suma relevância? E, mais uma vez, a sentença não analisa o argumento. O sentimento da UNICAFÉ é como se ela não tivesse sido ouvida nesse processo, como se ela não tivesse tido o direito de exercer o contraditório.

Qual o segundo argumento? O comportamento das partes, como se sabe, é fonte segura de interpretação da vontade dos contratantes.

O Código Civil, artigo 113, § 1º, inciso I, diz claro, que: “se deve conferir os negócios jurídicos no sentido que for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio jurídico”.

No presente caso, houve pagamento de honorário de êxito ao longo do contrato, e foi feito justamente com base no saldo que entrou em caixa.

Como o exemplo que eu dei no início da sustentação, há prova nos autos bem claras, como por exemplo: Em março/fevereiro/2010 a UNICAFÉ teve reconhecido R$21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais) em créditos tributários. Parte desses créditos foram compensadas, resultando num saldo positivo de R$14.000.000,00 (quatorze milhões de reais).

Esses R$14.000.000,00 (quatorze milhões de reais) entraram no caixa da companhia. Os honorários de êxito foram pagos sobre os R$14.000.000,00 (quatorze milhões de reais).

O contrato previa 20% (vinte por cento), foi pago 20% (vinte por cento) sobre os R$14.000.000,00 (quatorze milhões de reais). E os apelados deram quitação, elaboraram um recibo de quitação, dizendo claramente, dando quitação sobre o valor recebido de R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões reais)

Pois bem, a sentença também não se pronunciou sobre esse argumento, que é um importante vetor de interpretação contratual, como determina o Código Civil.

Há mais dois argumentos. O terceiro é a prática das partes, é a prática habitual nas relações contratuais.

As partes, em outros contratos, em outras contratações, em que elas entendiam que fazia sentido pagamento de honorário sobre compensação, colocaram-se expressa-mente no contrato.

Há outras discussões, outras contratações, em que os contratos previam justamente, honorários de direito sobre “os ingressos em espécie em caixa e também, através da compensação realizada pela contratante”.

Nesses casos específicos, o que fizeram as partes? Suprimiram a segunda parte. E quem o fez, quem redigiu o contrato, foram os apelados no timbre deles, porque nesse caso específico que as partes contrataram, foram honorários sobre o saldo que entrasse em caixa. Ou seja, elas deliberadamente suprimiram isso e essa foi a vontade delas. A sentença também não se pronunciou sobre esse argumento.

Por fim, um último argumento jurídico é a racionalidade econômica das contra-tações.

A sentença também afronta a lógica e o racional econômica desse contrato, que também é um relevante vetor interpretativo na forma do artigo 113, parágrafo primeiro, inciso V, do Código Civil.

Não fazia sentido a impetração de mandatos de segurança para se assegurar ou agilizar a compensação, se ela produz efeitos imediatos. Basta a autodeclaração do contribuinte, que ela já produz efeitos imediatos na mesma hora. Ela ainda está sujeita à homologação TASC tem cinco anos. O interesse aqui era muito claro, a finalidade. Não haveria sentido nem racionalidade econômica nessa contratação se não fosse agilizar, proporcionar o quanto antes o recebimento de eventual saldo positivo em espécie.

Também por esse motivo, merece provimento a apelação, e para finalizar, Senhores Desembargadores, só uma palavra final, bem rápida.

A UNICAFÉ lamenta muito o ajuizamento dessa demanda. A UNICAFÉ para ela, a palavra vale mais do que qualquer papel assinado. Ela é uma das maiores empresas exportadoras de café do País. Ela gera mais de mil empregos diretos e indiretos. E ela tem 55 anos. Apesar desse tamanho todo, ela só tem duas ações cíveis em que ela figura no plano passivo. As duas propostas pelos apelados. As duas ações desvirtuando os claros termos daquilo que foi contratado, depois do rompimento de uma relação contratual.

Pois bem, ela também lamenta porque não só o pleito deduzido é sabidamente contrário ao contrato, e basta ler o contrato, basta ler o recibo que eles assinaram quando receberam os honorários contratados, basta ler outros contratos que as partes celebraram, não só ela é contrária aos termos do contrato, como essa atuação dos apelados acabou gerando um prejuízo muito grande para a UNICAFÉ.

Essa provocação do órgão fiscalizador, resultou na emissão de um parecer, e está comprovado nos autos, totalmente desfavorável à UNICAFÉ. Não só se entendeu que não havia mais nenhum saldo positivo, como havia um débito de R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais).

Longe de qualquer êxito nesse caso, a atuação dos apelados apenas acarretou num prejuízo para a UNICAFÉ, o que também corrobora a manifesta improcedência da pretensão autoral, e justifica o provimento da apelação.

Agradeço a atenção de Vossas Excelências.

*

O SR. ADVOGADO LUCIANO OLIMPIO RHEM DA SILVA:-

Boa tarde, senhora Presidente, na pessoa de quem cumprimento a todos dessa Câmara.

De fato, a questão aqui é simples, e é singela no sentido de se interpretar o contrato de honorários, e definir se de fato faz sentido as apeladas, duas sociedades de advogados, trabalharem durante anos, entregarem um benefício econômico para a UNICAFÉ, uma das maiores exportadoras do Estado (como dito pelo colega aqui), e de maneira graciosa, sem receber nada.

Partindo da interpretação contratual, não se encontra no texto dos contratos a expressão utilizada aqui pela apelante: que a base de cálculo ajustada teria sido o saldo positivo dos créditos tributários após compensações.Isso não existe nos contratos.

Os contratos preveem como contraprestação remuneração a ser calculada. Na hipótese de êxito da demanda proposta, em 15% dos valores a serem ressarcidos e/ou recuperados.

Percebam que há duas hipóteses, então não é uma hipótese só de recebimento em caixa; a base de cálculo é o valor dos créditos ressarcidos ou recuperados.

A referência a ingresso em caixa está na definição do critério temporal, definindo que os pagamentos seriam feitos na medida em que ocorressem os ingressos em espécie no caixa da contratante.

A questão é que os ingressos apenas ocorrem em espécie se não houver débitos a serem quitados pela titular do crédito, porque, se ela deixa débitos em aberto, esses créditos são utilizados para abater os débitos. Isso não significa que a empresa não tenha nenhum benefício econômico.

Então, se o ingresso em caixa fosse, de fato, uma condição (como defende a apelante), ou essa condição é nula, porque a deixaria integralmente ao alvedrio da parte, o que é vedado pela lei civil. Ou seja, bastaria eles nunca requererem a restituição, bastaria eles deixarem débitos em aberto para que fossem compensados, e nunca inviabilizar o recebimento em espécie. Ou, se não nula, pelo comportamento da UNICAFÉ, ter-se-ia verificado o seu implemento, que foi quando maliciosamente obsta a ocorrência da condição, ou seja, crio uma situação em que eu evito o recebimento em espécie, e saio livre do pagamento da minha contraprestação que foi contratada.

Apenas para acrescentar e rebater o que foi dito aqui da tribuna, o comportamento anterior das partes - longa relação mantida - prevê diversas hipóteses e cenários de contratos. Mas destacamos as contrarrazões que há contratos anteriores em que os pagamentos foram feitos, sim, sobre os valores compensados.

Por fim, apenas rechaçar qualquer relação do parecer citado pelo colega aqui da tribuna, da Receita Federal, em que reconhece a existência de débitos. Esse parecer não decorre da atuação das apeladas, não, e nada tem a ver com a discussão aqui; é uma cortina de fumaça que foi trazida para tentar justificar o não pagamento, e o enriquecimento ilícito pretendido.

Isso decorre, de fato, de uma operação que foi feita pelo Ministério Público, Polícia Federal, Receita Federal, investigando fraudes; a operação “Tempo de Colheita”, depois a “Operação Broca”. Isso é conhecido desse Tribunal, porque foi uma notícia que impactou bastante o nosso Estado do Espírito Santo, em que diversas empresas exportadoras foram investigadas e foram autuadas.

Então, isso decorre do comportamento da UNICAFÉ, e não da atuação judicial das apeladas.

Nesse sentido, voltando a ressaltar a singeleza da discussão, respondida com a singeleza também da sentença, que não poderia nem sequer florear demais a discussão, é reconhecer, Promovido o trabalho, entregue benefício econômico, há o direito à remuneração dos advogados.

Em razão disso, sendo breve, pedimos, então, a rejeição do recurso de apelação para manutenção da sentença na forma como lançada.

Muito obrigado.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNICAFÉ COMPANHIA DE COMÉRCIO EXTERIOR
em face da sentença proferida no Id 9067922 pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES na
ação ordinária
ajuizada por MILFONT ADVOGADOS ASSOCIADOS e LOURENÇO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS, que julgou procedentes os pedidos para reconhecer o direito dos autores ao recebimento dos honorários advocatícios ajustados nos contratos firmados, condenando a ré no pagamento do valor ajustado, a partir da 72ª hora subsequente à utilização dos créditos para amortização de dívidas para com o fisco federal, corrigido pela Taxa Selic, cujo valor será apurado em liquidação de sentença, quando a ré será instada a apresentar documentos e informações fiscais e contábeis necessários para tal desiderato.

Em suas razões (Id 4453310), a apelante afirma que a ação versa sobre a interpretação dos contratos de honorários firmados entre as partes em 27.02.08, 10.12.09 e 23.09.11, sendo os apelados contratados para obter o ressarcimento de recursos em espécie de eventual saldo positivo de créditos tributários de PIS/COFINS oriundos das atividades de exportação de café, após realizadas as devidas compensações com débitos relativos a tributos administrados pela Receita Federal.

Aduz que como esse era o objetivo da contratação, os instrumentos estabeleceram, de forma expressa, que os honorários de êxito apenas seriam devidos com base nos valores dos créditos tributários que fossem ressarcidos em espécie pela Receita Federal à UNICAFÉ, conforme cláusula segunda.

Argumenta que considerando a clara razão econômica para a disposição pactuada, as compensações declaradas pela contribuinte operam efeitos de imediato e ficam sujeitas à homologação tácita após cinco anos, de modo que apenas na hipótese de receber o ressarcimento em espécie, em caixa, de eventual saldo positivo, haveria benefício econômico para a Apelante, estando os honorários de êxito condicionados a esse evento.

Destaca que, assim, ao longo da execução dos contratos de honorários sob exame, os pagamentos de honorários de êxito sempre se deram com base apenas nos valores restituídos em espécie no caixa da companhia, após efetuadas as compensações.

Sustenta que a sentença recorrida partiu da premissa equivocada de que as partes teriam ajustado honorários sobre o “proveito econômico obtido”, embora não se empregue essa expressão em qualquer cláusula dos contratos, tendo julgado a causa de modo divorciado dos instrumentos contratuais que a fundamentam e preveem que os honorários são devidos apenas no caso de ressarcimento de valores em espécie.

Esclarece que sua atividade de exportadora de café gera valores de créditos tributários de PIS/COFINS que são utilizados para compensação de débitos relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, e caso tais créditos sejam superiores aos débitos, a apelante tem direito a receber o ressarcimento em espécie desse saldo positivo, de acordo com o regramento legal previsto nas Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003.

Destaca que nos referidos processos em que atuaram os Apelados, o saldo final foi negativo, resultando em débito de aproximadamente 22 (vinte e dois) milhões de reais com a Receita Federal, mesmo após aderir ao PERT, não havendo qualquer benefício econômico à empresa apelante, o que reforça a tese de que não há êxito a ser remunerado.

Subsidiariamente, requer a redução dos honorários contratuais a um percentual mais razoável, considerando a ausência de benefício econômico, em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento).

Diante do exposto, requer a anulação da sentença por ausência de fundamentação adequada, e no mérito, o provimento do recurso com a reforma da sentença para que seja julgado extinto o processo, sem resolução de mérito, diante da veiculação de pedido indeterminado causando inépcia da petição inicial, ou seja julgado improcedente o pedido.

Contrarrazões apresentadas no Id 9067930 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem, cinge-se a controvérsia dos autos na correta interpretação dos
Contratos de Prestação de Serviços Jurídicos
firmados entre as partes no que tange à obrigação de pagamento de
honorários
pela Empresa Apelante aos Escritórios de Advocacia, ora Apelados, como contraprestação aos serviços realizados.

A r. sentença recorrida julgou procedente a ação, sob o argumento de que as provas produzidas evidenciam que em razão dos serviços prestados pela parte requerente no ajuizamento das demandas, houve o reconhecimento pela Receita Federal de parte dos créditos pleiteados e a sua compensação com os débitos fiscais da requerida, de ofício, na forma da lei, motivo pelo qual estaria demonstrado de maneira irrefutável que a empresa obteve proveito econômico decorrente da atuação dos escritórios, por meio da compensação de créditos, embora não tenha havido ingresso dos créditos restituídos em espécie no caixa da empresa.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, alcancei conclusão diversa, devendo ser dado provimento ao recurso.

Em primeiro lugar, os
Contratos de Prestação de Serviços Jurídicos
firmados entre as partes (Id’s 9067766, 9067767 e 9067768) contém as seguintes cláusulas relativas ao OBJETO DO CONTRATO e aos HONORÁRIOS:

Sendo assim, desnecessárias maiores digressões acerca da interpretação da obrigação contratual relativa ao pagamento dos honorários eis que consta
expressamente
no instrumento que rege a relação jurídica firmada entre as partes que a remuneração honorária será aferida sobre o valores ressarcidos/remunerados dos pedidos de ressarcimento elencados, sendo condicionado o pagamento ao ingresso das quantias em espécie no caixa da empresa contratante.

Desta feita, não há que se perquirir qualquer proveito econômico decorrente da atuação dos causídicos nos Pedidos de Ressarcimentos indicados, haja vista que o contrato
de forma categórica
determina que a contraprestação pelos serviços advocatícios consiste no percentual sobre o montante ressarcido/recuperado em moeda corrente.

Nesse ponto, importa salientar que os Escritórios de Advocacia Apelados possuem alta capacidade técnica, sendo os contratos de prestação de serviço usualmente redigidos pelos causídicos, e mesmo que assim não fosse, a sua
expertise
em contratar permite concluir que a literalidade das disposições deve ser observada como a verdadeira intenção da declaração de vontades.

Com efeito, ao contrário do que defendem os Apelados, resta inverossímil o argumento de que a pretensão de recebimento dos honorários calculados sobre o
proveito econômico
está fundamentada na totalidade do conteúdo do contrato, porquanto não há nenhuma outra disposição contratual que evidencie a coerência ou intenção das partes de pactuar tal avença, cabendo destacar que carece de comprovação nos autos a existência de tal prática durante o cumprimento do contrato de prestação de serviços advocatícios (artigo 422, do Código Civil).

Igualmente, não prospera a alegação de nulidade da condição posta na referida cláusula contratual “DOS HONORÁRIOS”, por supostamente se tratar de circunstância defesa em lei, pois além de ter sido derivada exclusivamente da vontade das partes, na forma do artigo 121, do Código Civil, também não incorre em nenhuma das hipóteses de ilicitude previstas no art. 122, do Código Civil, dado que a incidência do percentual da verba honorária sobre o montante ressarcido em espécie constitui procedimento corriqueiro na esfera tributária e com vantagens para ambas as partes da relação jurídica.

Portanto, não se pode concluir, como feito na r. sentença, que os advogados apelados deliberadamente omitiram da cláusula contratual DOS HONORÁRIOS a base de cálculo relativa ao “proveito econômico” englobando, como pretendem na inicial, as compensações tributárias realizadas na via administrativa, que, eventualmente,
não
importam em ressarcimento/recuperação de valores em espécie.

Inclusive, consta na
própria petição inicial da ação
que as sociedades de advogados autoras possuem expertise quanto às questões jurídicas relacionadas ao comércio de café, notadamente na seara tributária, atuando há muito tempo de maneira conjunta na prestação de serviços advocatícios aos clientes, de modo que tinham plena consciência da possibilidade de os créditos reconhecidos pela Receita Federal serem compensados de ofício com os débitos, nos termos da legislação pertinente (Decreto Federal nº 2138/97), e assim, deveriam ter resguardado no contrato a percepção de honorários pelos serviços advocatícios prestados nessa hipótese,
o que não o fizeram
.

Logo, inexistindo previsão contratual que embase a pretensão dos Apelados em receber honorários advocatícios calculados sobre o benefício econômico decorrente do êxito parcial experimentado, devem ser julgados improcedentes os pedidos.

Diante desses fundamentos,
DOU PROVIMENTO ao recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, I, do CPC.

Por via de consequência,
inverto
os ônus sucumbenciais e condeno os Apelados/Autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §4º, II, do CPC.

É como voto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA VÂNIA MASSAD CAMPOS:-

Recebi o voto antecipadamente, e estou acompanhando a Relatora.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO:- 10/12/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Presidente, pedi vista dos autos em razão da sustentação oral das partes, recebi memorial de ambas os advogados, mas não tenho dúvidas em acompanhar o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de dar provimento ao recurso.

É como estou votando.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5026385-57.2022.8.08.0024

APELANTE:
UNICAFÉ COMPANHIA DE COMÉRCIO EXTERIOR

APELADO(S):
MILFONT ADVOGADOS ASSOCIADOS e LOURENÇO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNICAFÉ COMPANHIA DE COMÉRCIO EXTERIOR
em face da sentença proferida no Id 9067922 pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES na
ação ordinária
ajuizada por MILFONT ADVOGADOS ASSOCIADOS e LOURENÇO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS, que julgou procedentes os pedidos para reconhecer o direito dos autores ao recebimento dos honorários advocatícios ajustados nos contratos firmados, condenando a ré no pagamento do valor ajustado, a partir da 72ª hora subsequente à utilização dos créditos para amortização de dívidas para com o fisco federal, corrigido pela Taxa Selic, cujo valor será apurado em liquidação de sentença, quando a ré será instada a apresentar documentos e informações fiscais e contábeis necessários para tal desiderato.

Em suas razões (Id 4453310), a apelante afirma que a ação versa sobre a interpretação dos contratos de honorários firmados entre as partes em 27.02.08, 10.12.09 e 23.09.11, sendo os apelados contratados para obter o ressarcimento de recursos em espécie de eventual saldo positivo de créditos tributários de PIS/COFINS oriundos das atividades de exportação de café, após realizadas as devidas compensações com débitos relativos a tributos administrados pela Receita Federal.

Aduz que como esse era o objetivo da contratação, os instrumentos estabeleceram, de forma expressa, que os honorários de êxito apenas seriam devidos com base nos valores dos créditos tributários que fossem ressarcidos em espécie pela Receita Federal à UNICAFÉ, conforme cláusula segunda.

Argumenta que considerando a clara razão econômica para a disposição pactuada, as compensações declaradas pela contribuinte operam efeitos de imediato e ficam sujeitas à homologação tácita após cinco anos, de modo que apenas na hipótese de receber o ressarcimento em espécie, em caixa, de eventual saldo positivo, haveria benefício econômico para a Apelante, estando os honorários de êxito condicionados a esse evento.

Destaca que, assim, ao longo da execução dos contratos de honorários sob exame, os pagamentos de honorários de êxito sempre se deram com base apenas nos valores restituídos em espécie no caixa da companhia, após efetuadas as compensações.

Sustenta que a sentença recorrida partiu da premissa equivocada de que as partes teriam ajustado honorários sobre o “proveito econômico obtido”, embora não se empregue essa expressão em qualquer cláusula dos contratos, tendo julgado a causa de modo divorciado dos instrumentos contratuais que a fundamentam e preveem que os honorários são devidos apenas no caso de ressarcimento de valores em espécie.

Esclarece que sua atividade de exportadora de café gera valores de créditos tributários de PIS/COFINS que são utilizados para compensação de débitos relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, e caso tais créditos sejam superiores aos débitos, a apelante tem direito a receber o ressarcimento em espécie desse saldo positivo, de acordo com o regramento legal previsto nas Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003.

Destaca que nos referidos processos em que atuaram os Apelados, o saldo final foi negativo, resultando em débito de aproximadamente 22 (vinte e dois) milhões de reais com a Receita Federal, mesmo após aderir ao PERT, não havendo qualquer benefício econômico à empresa apelante, o que reforça a tese de que não há êxito a ser remunerado.

Subsidiariamente, requer a redução dos honorários contratuais a um percentual mais razoável, considerando a ausência de benefício econômico, em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento).

Diante do exposto, requer a anulação da sentença por ausência de fundamentação adequada, e no mérito, o provimento do recurso com a reforma da sentença para que seja julgado extinto o processo, sem resolução de mérito, diante da veiculação de pedido indeterminado causando inépcia da petição inicial, ou seja julgado improcedente o pedido.

Contrarrazões apresentadas no Id 9067930 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem, cinge-se a controvérsia dos autos na correta interpretação dos
Contratos de Prestação de Serviços Jurídicos
firmados entre as partes no que tange à obrigação de pagamento de
honorários
pela Empresa Apelante aos Escritórios de Advocacia, ora Apelados, como contraprestação aos serviços realizados.

A r. sentença recorrida julgou procedente a ação, sob o argumento de que as provas produzidas evidenciam que em razão dos serviços prestados pela parte requerente no ajuizamento das demandas, houve o reconhecimento pela Receita Federal de parte dos créditos pleiteados e a sua compensação com os débitos fiscais da requerida, de ofício, na forma da lei, motivo pelo qual estaria demonstrado de maneira irrefutável que a empresa obteve proveito econômico decorrente da atuação dos escritórios, por meio da compensação de créditos, embora não tenha havido ingresso dos créditos restituídos em espécie no caixa da empresa.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, alcancei conclusão diversa, devendo ser dado provimento ao recurso.

Em primeiro lugar, os

Contratos de Prestação de Serviços Jurídicos
firmados entre as partes (Id’s 9067766, 9067767 e 9067768) contém as seguintes cláusulas relativas ao OBJETO DO CONTRATO e aos HONORÁRIOS:

Sendo assim, desnecessárias maiores digressões acerca da interpretação da obrigação contratual relativa ao pagamento dos honorários eis que consta
expressamente
no instrumento que rege a relação jurídica firmada entre as partes que a remuneração honorária será aferida sobre o valores ressarcidos/remunerados dos pedidos de ressarcimento elencados, sendo condicionado o pagamento ao ingresso das quantias em espécie no caixa da empresa contratante.

Desta feita, não há que se perquirir qualquer proveito econômico decorrente da atuação dos causídicos nos Pedidos de Ressarcimentos indicados, haja vista que o contrato
de forma categórica
determina que a contraprestação pelos serviços advocatícios consiste no percentual sobre o montante ressarcido/recuperado em moeda corrente.

Nesse ponto, importa salientar que os Escritórios de Advocacia Apelados possuem alta capacidade técnica, sendo os contratos de prestação de serviço usualmente redigidos pelos causídicos, e mesmo que assim não fosse, a sua
expertise
em contratar permite concluir que a literalidade das disposições deve ser observada como a verdadeira intenção da declaração de vontades.

Com efeito, ao contrário do que defendem os Apelados, resta inverossímil o argumento de que a pretensão de recebimento dos honorários calculados sobre o
proveito econômico
está fundamentada na totalidade do conteúdo do contrato, porquanto não há nenhuma outra disposição contratual que evidencie a coerência ou intenção das partes de pactuar tal avença, cabendo destacar que carece de comprovação nos autos a existência de tal prática durante o cumprimento do contrato de prestação de serviços advocatícios (artigo 422, do Código Civil).

Igualmente, não prospera a alegação de nulidade da condição posta na referida cláusula contratual “DOS HONORÁRIOS”, por supostamente se tratar de circunstância defesa em lei, pois além de ter sido derivada exclusivamente da vontade das partes, na forma do artigo 121, do Código Civil, também não incorre em nenhuma das hipóteses de ilicitude previstas no art. 122, do Código Civil, dado que a incidência do percentual da verba honorária sobre o montante ressarcido em espécie constitui procedimento corriqueiro na esfera tributária e com vantagens para ambas as partes da relação jurídica.

Portanto, não se pode concluir, como feito na r. sentença, que os advogados apelados deliberadamente omitiram da cláusula contratual DOS HONORÁRIOS a base de cálculo relativa ao “proveito econômico” englobando, como pretendem na inicial, as compensações tributárias realizadas na via administrativa, que, eventualmente,
não
importam em ressarcimento/recuperação de valores em espécie.

Inclusive, consta na
própria petição inicial da ação
que as sociedades de advogados autoras possuem expertise quanto às questões jurídicas relacionadas ao comércio de café, notadamente na seara tributária, atuando há muito tempo de maneira conjunta na prestação de serviços advocatícios aos clientes, de modo que tinham plena consciência da possibilidade de os créditos reconhecidos pela Receita Federal serem compensados de ofício com os débitos, nos termos da legislação pertinente (Decreto Federal nº 2138/97), e assim, deveriam ter resguardado no contrato a percepção de honorários pelos serviços advocatícios prestados nessa hipótese,
o que não o fizeram
.

Logo, inexistindo previsão contratual que embase a pretensão dos Apelados em receber honorários advocatícios calculados sobre o benefício econômico decorrente do êxito parcial experimentado, devem ser julgados improcedentes os pedidos.

Diante desses fundamentos,
DOU PROVIMENTO ao recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, I, do CPC.

Por via de consequência,
inverto
os ônus sucumbenciais e condeno os Apelados/Autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §4º, II, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial do dia 10.12.2024

Voto: Acompanhar a Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões